Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702846-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. RECORRIDO: POSTO SOBRADINHO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL DE PRODUTOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Conquanto seja possível a revisão da cláusula penal livremente estabelecida pelas partes para a hipótese de desfazimento antecipado da avença por responsabilidade de um dos contratantes, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, limitando-se, as partes, a debaterem questões outras referentes a avença e ao motivo do seu desfazimento, não pode ser suscitada em sede de ação rescisória ou na fase de cumprimento definitivo do julgado. Isso, porque a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não somente os fundamentos que o autor aponta em sua causa de pedir, mas todo e qualquer substrato fático e jurídico que lhe era possível coligir ao processo. Se a diferença entre o volume contratualmente estabelecido de combustível a ser adquirido e aquele efetivamente comprado pela parte integra a base de cálculo da multa estabelecida na cláusula penal, há que se considerar, na apuração do quanto devido, todas as compras realizadas, documentalmente comprovadas. Configura excesso de execução a incidência de correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença condenatória que reconheceu ser devido o pagamento da multa pela inexecução contratual e cominou a obrigação ilíquida, se a base de cálculo da referida multa contempla valores de compra que, à época da apuração do valor devido, já foram considerados de forma atualizada. Em se tratando de mora ex personae decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 508, ambos do Código de Processo Civil, bem como 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que não há coisa julgada quanto ao exame do excesso da multa; c) artigos 403, 413, 884 e 885, todos do Código Civil, argumentando que é dever do magistrado reduzir a cláusula penal quando a sanção é excessiva ou houver cumprimento parcial da obrigação, tal como ocorre nos autos. Acresce que a multa deve refletir o proveito econômico perseguido originalmente pelo recorrido; d) artigos 7o, 156 e 369, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o desenlace da controvérsia, dada a sua complexidade, requer elaboração de perícia técnica; e) artigo 396 do Código Civil, afirmando que os juros moratórios têm como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação, tendo em vista que a cobrança de encargos excessivos importa a descaracterização da mora; f) artigos 63 e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como 435 do Código Civil, pontuando que o foro do contrato corresponde ao local onde foi celebrado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 8o 63, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil; 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942); bem como 396 e 435, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 403, 413, 884 e 885, todos do Código Civil, pois, consoante remansoso entendimento do STJ: "Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da proporcionalidade e equidade da multa estabelecida no contrato demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp 1510299/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2019) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao reconhecimento da coisa julgada e o foro contratual, decorreu da análise de cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, ao assentar, quanto ao aludido cerceamento de defesa, que “Patente, pois, a intangibilidade e imutabilidade do que restou decidido quanto à desnecessidade de realização de perícia, não podendo, pois, a questão ser reexaminada.” (ID 10585814), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora no tocante ao termo inicial dos juros de mora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Neste Tribunal Superior, vige a orientação jurisprudencial no sentido de que, nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.” (AgInt no REsp 1662682/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009